Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706166-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIDER FARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EIDER FARIA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora agravante em desfavor de JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel adquirido. Informa o agravante que ajuizou a presente ação de obrigação de fazer objetivando compelir a agravada a outorgar a escritura pública de compra e venda do imóvel por ele adquirido, bem como sua entrega definitiva, nos termos do pactuado no contrato de compra e venda, devidamente pronto e acabado, mediante a lavratura de termo de vistoria. Afirma que, ao contrário do consignado na decisão agravada, o pedido liminar para imissão do agravante na posse do imóvel não tem efeito satisfativo e pode ser revertida a qualquer momento. Tece breve relato acerca do contrato celebrado entre as partes, salientando a quitação integral do valor do imóvel em 20.10.2014 e a data final pactuada para a sua entrega, qual seja, 31 de novembro de 2015. Destaca a ação anteriormente ajuizada pelo agravante, em razão do atraso injustificado para entrega do imóvel, na qual logrou êxito no recebimento dos lucros cessantes pleiteados, inexistindo qualquer dúvida sobre a validade e a quitação do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Esclarece que no dia 1.2.2023, ao passar pelo Empreendimento, o agravante tomou conhecimento da conclusão das obras e da retomada de venda das unidades, incluindo a sua, adquirida em 10.10.2011 e quitada integralmente no dia 20.10.2014. No dia seguinte, a ora agravada, por meio de contato telefônico, condicionou a entrega da unidade imobiliária do agravante à assinatura de instrumento de ratificação e aditamento da sua promessa de compra e venda com renúncia ao direito de pleitear quaisquer multas e indenizações decorrentes de fatos ocorridos até a data da ratificação do contrato, razão pela qual ajuizou a presente ação. Salienta que a probabilidade do direito necessária à concessão da antecipação de tutela recursal está calcada no próprio contrato celebrado entre as partes e na inexistência de qualquer obrigação do agravante junto à agravada. O perigo de dano resta configurado nas condutas da agravada que obstam a fruição do bem, agravando os prejuízos já causados. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a imissão do agravante na posse do imóvel, “determinando que a Agravada lhe entregue as chaves do Imóvel, nos termos pactuados na promessa de compra e venda, devidamente pronto e acabado, mediante a lavratura de termo de vistoria”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada. Preparo regular (Ids 43873815 e 43873816). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Com efeito, pretende o agravante, liminarmente, sua imissão na posse do imóvel adquirido junto à agravada, salientando a quitação do bem e o injustificado atraso na entrega da unidade imobiliária, motivo, inclusive, de anterior ajuizamento de ação, objetivando o recebimento de lucros cessantes. Ab initio, destaco que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da antecipação de tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante, na qual busca compelir a agravada a outorgar a escritura pública de compra e venda do imóvel por ele adquirido, bem como sua entrega definitiva, nos termos do pactuado no contrato de compra e venda. A tutela de urgência requerida restou indeferida por entender o Juízo que a pretensão tinha natureza satisfativa. Porém, por ocasião do exame dos embargos de declaração opostos pela ora agravante, o magistrado a quo, entendeu por bem deferir o pedido liminar exclusivamente quanto à anotação de indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula 324.509. Conquanto não comungue do fundamento expendido no decisum relacionado à natureza satisfativa da medida pleiteada, qual seja, a imissão na posse do imóvel, em razão da existência de outros pedidos na ação ajuizada, tenho por acertado, neste momento, o indeferimento da tutela de urgência, ante a ausência de demonstração de um dos requisitos indispensáveis para seu deferimento. Na verdade, nesse exame de cognição sumária, embora não se descarte a probabilidade do direito do agravante, em face das informações e documentos apresentados, vez que demonstram, a princípio, a aquisição do imóvel em questão e o atraso na entrega da unidade imobiliária, certo é que a tutela de urgência concedida na origem afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante da determinação de anotação de indisponibilidade do imóvel, objeto da ação de obrigação de fazer, forçoso reconhecer que inexiste risco ao agravante de venda do bem a terceiros, restando assegurada a sua titularidade. É dizer, neste momento, não há possibilidade de ocupação do bem por terceiros ou mesmo a venda da unidade imobiliária em questão. Não se olvida que a fruição do bem é direito do proprietário, mas considerando que a ação ainda se encontra em fase incipiente, afigura-se prudente o exame do mérito do presente recurso pelo Colegiado para melhor verificação dos requisitos indispensáveis, em especial, a urgência para a pretendida antecipação da tutela recursal. Ademais, é cediço que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, evidenciando que o aguardo do seu julgamento não traz maiores prejuízos ao recorrente. Vale lembrar que, eventuais perdas financeiras decorrentes das noticiadas condutas irregulares da agravada, no caso de comprovação, podem ser objeto de ação própria. Nesse contexto, não caracterizado, neste momento, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator